Tribunal: STF
Processo: ARE 1585552
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fabiano Alves de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação. Mandado de segurança. Bloqueio do Cadastro Municipal de Condutores de Táxi - Condutax e do Alvará de Estacionamento em razão de condenação transitada em julgado por crime doloso. Previsão expressa do art. 9º, § 1º, alínea “a”, da Lei Municipal nº 7.329/69. Irrelevante o fato de já ter havido a prescrição da pretensão punitiva, pois não comprovado o preenchimento dos requisitos para a reabilitação criminal. Lei Municipal recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Atividade cuja regulamentação cabe ao Município, no exercício de seu Poder de Polícia. Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº: 1074703-85.2021.8.26.0053, 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de SP, relator: des. Fernão Borba Franco, j. em 29.08.2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XLVII, XII e 22, I, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Além disso, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XLVII da Constituição da República,  tampouco foram mencionados nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ainda que superado os óbices, o recurso não comportaria provimento.  O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“O impetrante Fabiano Alvez de Souza teve o seu Alvará de Estacionamento e Cadastro Municipal de Condutores de Taxi - Condutax bloqueados após ofício expedido pela 12ª Promotora de Justiça Criminal à autoridade impetrada, dando ciência de indiciamento pela prática do crime de estelionato. 
Aduz o impetrante, contudo, que o referido ato viola direito líquido e certo seu de exercer livremente a profissão de taxista, que depende da regularidade das referidas licenças.
 Com a manifestação da autoridade impetrada, demonstrou-se que o impetrante foi preso em flagrante e indiciado por condutas tipificadas como furto, receptação e estelionato (Inquérito Policial nº 1522039-14.2020.8.26.0228, em trâmite perante o DIPO 3 SEÇÃO 3.2.1. do Foro Central Criminal da Barra Funda SP). 
Mas, além disso, com a vinda aos autos de Folha de Antecedentes Criminais e Certidão Estadual de Distribuições Criminais, constatou o MM. Juízo a quo que Fabiano Alvez de Souza também é egresso do sistema prisional, condenado anteriormente pela prática de furto qualificado (processos nº 0032929-87.2010.8.26.0050, 0102480-91.2009.8.26.0050 e 0049602-10.2006.8.26.0564) e tráfico de entorpecentes (processo nº 0039032-71.2014.8.26.0050) (fls. 58/76).
Dito isso, prevê a Lei Municipal 7.329/69, em seu art. 1º: 
Art. 1 - O transporte individual de passageiros, no Município, em veículos de aluguel providos de taxímetro, constitui serviço de interesse público, que somente poderá ser executado mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura, a qual será consubstanciada pela outorga de Termo de Permissão e Alvará de Estacionamento, nas condições estabelecidas por esta lei e demais atos normativos que sejam expedidos, pelo Executivo.
A autorização da qual trata o referido artigo depende do preenchimento das exigências do art. 9º da mesma lei, que condiciona a inscrição no Condutax a certos requisitos:
 Art. 9 - Para promover a inscrição no Cadastro, o interessado deverá satisfazer os seguintes requisitos: 
I - Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação, da categoria profissional; 
II - Possuir exame de sanidade, em vigor; 
III - Apresentar atestado de residência; 
IV Apresentar folha corrida de antecedentes criminais; 
V - Ter concluído Curso Especial de Treinamento e Orientação, ministrado ou reconhecido pela Prefeitura.
 1 - No caso do item IV deste artigo será negada inscrição, se constar condenação: a) por crime doloso; b) por crime culposo, se reincidente, até 3 (três) vezes, num período de 4 (quatro) anos.
Por sua vez, conforme previsão do art. 7º da Lei Municipal 7.329/69, o Condutax é requisito para a obtenção de Alvará de Estacionamento:
Art. 7 - O motorista profissional autônomo para obter o Alvará de Estacionamento, deverá estar previamente inscrito no Cadastro Municipal de Condutores de Táxis e comprovar:
 a) ser proprietário do veículo;
 b) estar em situação regular perante o Instituto Nacional de Previdência Social. 
1 - Para os efeitos desta lei, entende-se por motorista profissional autônomo o assim considerado na forma e condições especificadas na legislação federal. 
2 - Ocorrendo invalidez ou incapacidade que impossibilite a prestação do serviço, comprovadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o motorista profissional autônomo poderá indicar outro condutor para dirigir o veículo de sua propriedade, enquanto durar a inatividade.
Isso posto, é incontroverso nos autos que o impetrante foi mais de uma vez condenado pela prática de crime doloso. Ademais, ainda que a punibilidade referente àquelas condenações já esteja extinta, o impetrante não demonstrou ter preenchido os requisitos para a sua reabilitação perante o juízo criminal. 
Também não há que se falar que a Lei Municipal nº. 7.329/1969 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, por suposta incompatibilidade com o seu corpo de princípios. O serviço de táxi representa categoria especial de transporte urbano, cuja regulamentação é expressamente atribuída pela Constituição Federal aos Municípios no seu art. 30, I e V:
[...]
Nesta perspectiva, em nada contraria o texto constitucional o fato do Município de São Paulo impôr a ausência de condenação por crime doloso como exigência para a prestação do serviço local de transporte, controle este que é exercido dentro dos limites de seu poder de polícia e justificado pela necessidade de preservação dos usuários.” (grifei)

Assim, tem-se que a Corte bandeirante decidiu a controvérsia com base na legislação local (Lei municipal nº 7.329/1969) e no conjunto fático probatório, concluindo que o agravante não cumpriu os requisitos da lei municipal para obter o direito discutido. 
Logo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO. SERVIÇO DE TAXISTA. CASSAÇÃO DA LICENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPOBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 791472 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 09-09-2016 PUBLIC 12- 09-2016)

Em reforço, destaco ainda as seguintes decisões monocráticas que trataram da mesma situação aqui analisada e encamparam entendimento exposto acima: ARE 1063892, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/09/2017, ARE 1063063, relator: Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/10/2017; ARE 1.004.535-ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/8/2017; ARE 1032173, Rel. Roberto Barroso, DJe de 25/5/2017; ARE 895.445, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/10/2015.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente